Tribunal: TJBA
Processo: 8187715-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8187715-94.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UBIRACI SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

1 – Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reconhecer a ilicitude da inscrição de dados negativos do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sem notificação prévia, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

2 – A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome no SCR configura ato ilícito indenizável. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o lançamento de informações negativas no SCR, sem a devida comunicação, viola os princípios da transparência e da boa-fé, caracterizando falha na prestação do serviço e ensejando dano moral in re ipsa. Contudo, admite-se o provimento parcial do recurso apenas para ajustar o índice de correção monetária e juros moratórios à taxa SELIC, nos termos da jurisprudência consolidada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8187715-94.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante UBIRACI SOUZA DOS SANTOS e como apelada HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A..

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima,
ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno
, para adequar a incidência de correção monetária e juros ao índice da
taxa SELIC
, mantendo-se, no mais, os termos da decisão agravada, inclusive quanto à condenação por danos morais e inversão dos ônus sucumbenciais, nos termos do voto do Relatora